Tribunal: STF
Processo: RE 1199014
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR – SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM OS ÍNDICE OFICIAIS.



    1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011, o que não impede que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.